Tribunal: CVM
Processo: 19957.001865/2024-06
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Daniel Maeda
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.001865/2024-06

Data do julgamento: 05/11/2024

Relator: Diretor Daniel Maeda

Acusado:
Edgard Medeiros de Barros Júnior

Ementa: Apurar responsabilidade por suposta prática de manipulação de preço por
meio de ofertas artificiais de negociação, em infração ao artigo 3o da Resolução CVM
no 62/2022. Proibição Temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM decidiu, por
unanimidade, pela condenação de Edgard Medeiros de Barros Júnior à
proibição temporária de 75 meses de atuar, direta ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários brasileiro por
infração ao art. 3o da Resolução CVM 62.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício no
68/2024/CVM/SGE, nos termos da Lei Complementar no 105/2001.

Ausente o acusado, foi realizada a sessão de julgamento de forma
restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM no
45/202

Presente a Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Diário Eletrônico da CVM em
22/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 650 (2196393) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 1

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola e Daniel Maeda.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, não participou do
julgamento do processo devido à agenda institucional.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 12/12/2024, às 14:42, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2196393 e o código CRC 55421A25.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2196393 and the "Código CRC" 55421A25.
Extrato de Sessão de Julgamento 650 (2196393) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 1 de 13
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.001865/2024-06
Reg. Col. 3121/24

Acusado:
Edgard Medeiros de Barros Júnior
Assunto:
Prática de manipulação de preço por meio de ofertas artificiais de
negociação, em infração ao artigo 3o da Resolução CVM no
62/2022

Relator:
Diretor Daniel Maeda

RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para
apurar eventual responsabilidade de Edgard Medeiros de Barros Júnior (“Edgard” ou
“Acusado”), na qualidade de investidor, por alegada prática de manipulação de preço de
diversos ativos, por meio de ofertas artificiais de negociação, no período compreendido entre
03.01.2022 e 16.03.2023, em infração ao disposto no artigo 3o da Resolução CVM no 62/20221
(“RCVM 62/22”), consoante definida no inciso II, do artigo 2o da mesma Resolução2.
2.
O presente PAS teve origem em comunicado enviado pela BSM Supervisão de
Mercados (“BSM”), por meio do Ofício 0426/2023-SAM-DAR-BSM3, datado de 09.02.2023,
no qual foram reportadas práticas recorrentes de utilização de ofertas artificiais nos livros de
negociação de ativos no mercado de valores mobiliários, via DMA (acesso direto ao mercado),
por intermédio de um participante (“Primeiro Participante”), no período de 03.01.2022 a

1 Art. 3o É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço
de valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
equitativas.
2 Art. 2o Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: (...) II – manipulação de preços: a
utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a
cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda; (...)
3 Doc. 1995421.
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 2 de 13
04.11.20224.
3.
Em 12.4.2023, por meio do Ofício 1081/2023-SAM-DAR-BSM5, a BSM encaminhou
complemento ao primeiro comunicado, informando a continuidade da prática realizada por
Edgard, por intermédio de um novo participante (“Segundo Participante”), no período de
11.11.2022 a 16.03.2023.
4.
Ainda, em 09.11.2023, por meio do Ofício 3652/2023-SAM-DAR-BSM6, a BSM
informou a SMI que o Acusado continuava adotando a mesma estratégia irregular, no período
entre 08.05.2023 e 15.09.2023, por intermédio de um terceiro participante (“Terceiro
Participante”).
II.
APURAÇÃO DOS FATOS
5.
Nos termos dos comunicados enviados pela BSM, Edgard realizava operações
utilizando estratégia que consistia em registrar e alterar sucessivamente suas ofertas, com o
propósito de conduzir o spread dos ativos, beneficiando-se no momento da abertura ou
encerramento ao posicionar-se no lado oposto do livro ao da prática verificada. A dinâmica de
atuação foi descrita com o seguinte ciclo:
i.
Registro e/ou alterações de ofertas: Ofertas registradas e alteradas sucessivamente
para os melhores níveis de preço, que alteraram o spread do livro;
ii.
Reação do mercado: Outros investidores reagem às alterações e registram ofertas em
níveis de preço iguais ou melhores que os praticados pelo Cliente;
iii.
Alteração de oferta para perda de prioridade: A oferta utilizada para realizar a
condução do spread é alterada para um nível de preço pior para perder a prioridade
de execução no livro; e
iv.
Registro de oferta agressora: Uma oferta agressora é registrada pelo cliente no outro
lado do livro ao da prática verificada com a intenção de realizar negócios com as
ofertas que reagiram às sucessivas alterações.
6.
Ainda na fase de investigação, para os fins previstos no artigo 5o da Resolução CVM no

4 Processo Administrativo CVM n 19957.001484/2023-38.
5 Doc. 1995423.
6 Doc. 1995429.
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 3 de 13
45/217, em 28.06.2023, a SMI solicitou a manifestação de Edgard a respeito dos negócios
realizados em seu nome8. Em 29.06.2023, o Acusado respondeu o referido ofício conforme
descrito abaixo:
Estou me manifestando pelo ofício recebido...trabalho com day trade...conforme
liquidez do papel...tento ficar nas pontas do book para ser executado...conforme a
volatilidade do mercado, tento ficar disputando para melhor preço com os robôs
(formadores de mercado), não tenho uma estratégia especifica a operacional, vou
conforme a liquidez do papel... mais comprador ou vendedor...vou seguindo o fluxo do
papel, então as vezes o preço fica apto para mim...e acabo fazendo a operação a tal
operação que fui questionado. Não só tem uma corretora no papel como outras
tentando fazer o preço do papel. Att9
7.
Em 18.09.2023, após ter uma operação bloqueada, Edgard encaminhou o seguinte e-
mail ao Terceiro Participante: Estou enviando esse e-mail para explicar a operação na qual fui
bloqueado. Papel BRPR3 tem um spread muito alto, e eu tento ficar nas pontas para ser
executado, mas como tem outras ofertas no book fico alterando a mesma até conseguir executar
no preço viável para mim. Não sabia que essa operação era errado, vou ficar mais atento para
não ocorrer tais operações na qual fui questionado. Obrigado10.
8.
Antes de relatar mais detidamente sobre a imputação do presente PAS, cabe mencionar
que Edgard foi acusado no âmbito do PAS CVM no 19957.009452/2018-13, instaurado pela
SMI, para apurar eventual manipulação de preços por meio da utilização de ofertas
artificiais de negociação, nas modalidades layering e spoofing, no período compreendido entre
15.02.2016 e 31.10.2017.
9.
À vista disso, em reunião do dia 21.06.2022, acompanhando o voto do Diretor Relator

7 Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências devem diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou
se manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para
prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.
8 Doc. 1995438 (Ofício no 135/2023/CVM/SMI/GMA-1).
9 Doc. 1995428.
10 Doc. 1995433.
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 4 de 13
Otto Lobo11, o Colegiado da CVM decidiu, por unanimidade, pela condenação do Acusado à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 2.943.283,24 (dois milhões, novecentos e
quarenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos).
III.
ACUSAÇÃO
10.
Em conclusão de sua análise, a SMI lavrou termo de acusação (“Acusação”) em face de
Edgard12. Neste PAS, foram analisadas as operações realizadas por ele no período de
03.01.2022 a 16.03.2023, por meio de três diferentes participantes.
11.
De acordo com a Acusação, a estratégia do Acusado consistia em criar liquidez artificial
no livro de ofertas, por meio da inserção de sucessivas ofertas de um lado do livro a preços
melhores que a última oferta registrada, visando atrair outros investidores para a negociação e
executar negócios no lado oposto do livro. Ainda, segundo a SMI, as operações geraram um
benefício financeiro total de R$ 1.766.309,70 (um milhão setecentos e sessenta e seis mil
trezentos e nove reais e setenta centavos).
12.
Nesse sentido, a Acusação forneceu exemplos das estratégias utilizadas pelo Acusado,
por meio dos três participantes, com diferentes ativos e com a suposta intenção de atrair
investidores para a execução de suas ofertas, as quais detalho a seguir.
Operações realizadas por intermédio do Primeiro Participante
13.
Conforme comunicado enviado pela BSM, entre o período de 03.01.2022 a 04.11.2022,
foram identificadas 2.845 estratégias realizadas por Edgard, que geraram um benefício
financeiro de R$ 276.880,10 (duzentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta reais e dez
centavos), conforme calculado pela área técnica13.
14.
O ativo usado para exemplificar a prática do Acusado foi o Investo Vaneck ETF Crypto
Compare M&E Leaders FDI (“NFTS11”). As sete tabelas dispostas no termo de acusação, a
seguir reproduzidas, representam o livro de oferta do referido ativo, em diferentes momentos.

11 https://www.gov.br/cvm/pt-
br/assuntos/noticias/anexos/2022/20220621_PAS_CVM_19957_009452_2018_13_voto_diretor_otto_lobo.pdf
12 Doc. 2007697.
13 As estratégias estão discriminadas no Anexo I do comunicado enviado pela BSM (doc. 1995430).
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 5 de 13
15.
A Tabela 1, demonstra o livro de oferta antes de qualquer operação por parte de Edgard.
Nesse momento, o preço da melhor oferta de compra estava em R$ 28,82 (vinte e oito reais e
oitenta e dois centavos) e o da melhor oferta de venda em R$ 31,00 (trinta e um reais), assim,
o spread era de R$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos).

16.
Como indicado na Tabela 2, Edgard registrou uma oferta de venda ao preço de R$ 29,00
(vinte e nove reais), às 10h05min51s039ms, reduzindo o spread para R$ 0,18 (dezoito
centavos). Conforme pontuado pela SMI, segundos depois, ele alterou sua oferta para a
quantidade de 500 (quinhentas) cotas e, logo em seguida, um cliente do participante 120
registrou uma oferta de venda de 500 (quinhentas) cotas ao preço de R$ 29,13 (vinte e nove
reais e treze centavos), conforme dados dispostos na Tabela 3.

Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 6 de 13

17.
A Tabela 4 demonstra que Edgard alterou o valor de sua oferta para R$ 29,13 (vinte e
nove reais e treze centavos), fazendo com que ela perdesse a prioridade no livro por ser mais
recente que a concorrente, apesar de ter o mesmo preço. No entanto, como demonstra a Tabela
5, após a alteração feita por Edgar, a oferta de 500 (quinhentas) cotas do cliente do participante
120 foi cancelada e uma nova oferta de venda foi inserida ao preço de R$ 29,19 (vinte e nove
reais e dezenove centavos), às 10h05min56s440ms. Ato subsequente, Edgard alterou,
novamente, o preço de sua oferta de venda, de R$ 29,13 (vinte e nove reais e treze centavos)
para R$ 29,19 (vinte e nove reais e dezenove centavos), o que manteve a prioridade da outra
oferta no livro (cliente do participante 120) pelo critério de tempo.

Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 7 de 13
18.
A Tabela 6 demonstra o livro de oferta do referido ativo quando Edgard registra uma
oferta de compra de 500 (quinhentas) cotas, no valor de R$ 29,19 (vinte e nove reais e dezenove
centavos); realizando, assim, negócio com a oferta do cliente do participante 120.

19.
Segundo a SMI, Edgard avaliou a profundidade do livro ao registrar a oferta de compra,
pois agrediu somente a oferta de venda a sua frente. Ainda, pontuaram que essa prática gerou
benefício de R$905,00 (novecentos e cinco reais)14.
20.
A Tabela 7 demonstra que Edgard alterou, novamente, o preço da sua oferta de venda,
de R$ 29,19 (vinte e três reais e dezenove centavos) para R$ 30,51 (trinta reais e cinquenta e
um centavos), realizando, assim, negócio contra um cliente do participante 120.
21.
Conforme alegado pela SMI, Edgard, de forma reiterada, avaliava a profundidade do
livro ao alterar a oferta de venda, para agredir somente a oferta de compra a sua frente, sem
realizar operações de mesmo comitente (“OMC”).

14 A: preço da melhor oferta de venda antes da prática da atuação do Investidor;
B: preço do negócio realizado pelo Investidor; e
C: quantidade de contratos do negócio realizado pelo Investidor
Benefício financeiro = (A – B) * C
Benefício financeiro = (31,00 – 29,19) * 500 = R$905,00
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 8 de 13

22.
Por fim, a SMI informou que a BSM entrou em contato com o Primeiro Participante,
que comunicou que a conta de Edgard se encontra inativa desde 08.12.2022.
Operações realizadas por intermédio do Segundo Participante
23.
Em relação ao Segundo Participante, foram identificadas 897 estratégias realizadas por
Edgard, no período de 11.11.2022 a 16.03.2023, gerando o benefício financeiro de R$
1.029.679,42 (um milhão vinte e nove mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), conforme calculado pela área técnica15.
24.
A SMI detalhou a atuação do Acusado no pregão de 18.01.2023, com os negócios
realizados com o ativo ETF Bradesco Ibovespa Fundo de Indice (“BOVB11’’), nos seguintes
termos:
i.
Antes das 10h10min05s048ms, o preço da melhor oferta de compra estava em R$
111,50 (cento e onze reais e cinquenta centavos) e o da melhor oferta de venda em R$
114,50 (cento e quatorze reais e cinquenta centavos). Edgard registrou uma oferta de
venda de 1 (uma) quantidade ao preço de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) e, segundos
depois (às 10h10min12sec821ms), registrou uma oferta de compra de 10.000 (dez mil)
quantidades ao preço de R$ 113,50 (cento e treze reais e cinquenta centavos);
ii.
Às 10h10min18s791ms, um cliente do participante 120 reagiu à redução de spread,
causada pela oferta de Edgard, e registrou uma oferta de compra de 10.000 (dez mil)
quantidades ao preço de R$ R$ 113,50 50 (cento e treze reais e cinquenta centavos).
Com base nos documentos juntados aos autos, Edgard realizou 22 (vinte e duas)

15 As estratégias estão discriminadas no Anexo I e II do comunicado enviado pela BSM (doc. 1995424).
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 9 de 13
alterações da oferta de venda de 1 (uma) cota do referido ativo para preços melhores até
chegar em R$ 113,79 (cento e treze reais e setenta e nove centavos), às
10h10min19s047ms;
iii.
Às 10h10min24s400ms, Edgard alterou a quantidade de sua oferta de compra para
10.001 (dez mil e uma) cotas, mantendo o preço de R$ 113,50 (cento e treze reais e
cinquenta centavos), o que fez com que ela perdesse prioridade no livro para a oferta do
cliente do participante 120;
iv.
Às 10h10min24s425ms, Edgard registrou uma oferta de venda de 10.000 (dez mil)
quantidades ao preço de R$ 113,50 (cento e treze reais e cinquenta centavos), assim,
realizou negócio com o cliente do participante 120; e
v.
Após realizar o negócio, Edgard alterou, novamente, a quantidade da sua oferta de
compra para 10.002 (dez mil e duas) cotas, perdendo a prioridade livro de ofertas, às
10h10min29s704ms e, posteriormente, alterou para o preço de R$ 111,00 (cento e onze
reais). Após o registro, Edgard realizou 7 (sete) alterações dessa oferta até que a
cancelou, às 10h20min16s591ms.
25.
A tabela abaixo, extraída do termo de acusação, exemplifica a dinâmica relatada acima.

26.
A Acusação aduziu que a estratégia descrita proporcionou um ganho financeiro de R$
20.000,00 (vinte mil reais)16 para Edgard e que, durante o mesmo pregão, com o ativo BOVB11,

16 A: preço do negócio realizado pelo Investidor
B: preço da melhor oferta de compra antes da prática da atuação do Investidor; e
C: quantidade de contratos do negócio realizado pelo Investidor
Benefício financeiro = (A – B) * C
Benefício financeiro = (113,50 – 111,50) * 10.000 = R$20.000,00
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 10 de 13
ele teria realizado essa dinâmica duas vezes, uma no lado da compra e uma no lado da venda.
Operações realizadas por intermédio do Terceiro Participante
27.
Conforme terceiro comunicado enviado pela BSM, Edgard continuou adotando a
mesma estratégia no período entre 08.05.2023 e 15.09.2023. Por intermédio do Terceiro
Participante, a SMI identificou 1.994 estratégias, que resultaram em o benefício financeiro de
R$ 459.750,35 (quatrocentos e cinquenta e nove mil setecentos e cinquenta reais e trinta e cinco
centavos)17.
28.
A Acusação também forneceu exemplo da estratégia utilizada pelo Acusado. Nesse
caso, trata-se de operações com ações ordinárias da BR Properties (“BRPR3”), no pregão do
dia 05.09.2023.
i.
Antes das 10h00min40s154ms, o preço da melhor oferta de compra de BRPR3 era R$
350,19 (trezentos e cinquenta reais e dezenove centavos) e o da melhor oferta de venda
era R$ 384,82 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Edgard
registrou oferta de compra de 100 (cem) quantidade ao preço de R$ 350,20 (trezentos e
cinquenta reais e vinte centavos). Segundos depois, Edgard alterou o preço dessa oferta
para R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais);
ii.
Às 10h00min44s198ms, um cliente do participante 72 reagiu à redução de spread,
causada pela oferta de Edgard, e registrou uma oferta de compra de 100 (cem)
quantidades ao preço de R$ 368,18 (trezentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos);
iii.
Edgard realizou 5 (cinco) alterações sucessivas no preço de sua oferta de compra,
atingindo o valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), às
10h00min57s789ms. Após essas alterações, o cliente do participante 72 alterou sua
oferta de compra para o preço de R$ 375,18 (trezentos e setenta e cinco reais e dezoito
centavos); e
iv.
Após a inserção da ordem do cliente do participante 72, Edgard registrou sua oferta de
venda ao preço de R$ 375,18 (trezentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), e
realizou negócio de 100 (cem) quantidades.

17 As estratégias estão discriminadas no Anexo II e no Anexo IV do comunicado enviado pela BSM (docs. 1924154
e 1968737).
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 11 de 13
29.
A tabela abaixo, extraída do termo de acusação, demonstra a estratégia descrita.

30.
Segundo a SMI, apenas com essa operação específica, Edgard obteve um benefício
financeiro de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais)18.
Conclusões SMI
31.
Diante do exposto, a Acusação concluiu que estas estratégias configurariam infração ao
artigo 3° da Resolução CVM n° 62/22, nos termos descritos no seu inciso II do artigo 2o; pois,
afinal, estariam preenchidos os elementos do tipo:
Utilização de processo ou artifício: inserção de ofertas artificiais no livro de ofertas;
Destinados a promover cotações enganosas, artificiais: como demonstrado, a inserção
das ofertas artificiais tinha por finalidade causar pressão compradora ou vendedora
que restavam por levar à consecução de negócio previamente pretendido na outra ponta
do livro a preço distinto do que o mercado estava efetivamente praticando, provocando
cotações enganosas. Em verdade, a estratégia foi implementada justamente nas
situações em que não havia contraparte para o negócio pretendido, levando
investidores a negociarem em preço distinto após o aumento da pressão compradora
ou vendedora;
Induzindo terceiros a negociar valores mobiliários cujas cotações foram artificialmente
produzidas: conforme demonstrado, o artifício utilizado induziu terceiros a negociar

18 A: preço da melhor oferta de compra antes da prática da atuação do Investidor;
B: preço do negócio realizado pelo Investidor; e
C: quantidade de contratos do negócio realizado pelo Investidor
Benefício financeiro = (B – A) * C
Benefício financeiro = (375,18 – 350,19) * 100 = R$2.499,00
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 12 de 13
valores mobiliários com base na pressão compradora ou vendedora causada pelas
ofertas artificiais;
Presença do dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir terceiros a
negociar com base nessas cotações falsas: as características das ofertas artificiais
inseridas, conforme detalhadas nos exemplos listados, deixam clara a intenção do
investidor de causar pressão compradora ou vendedora no ativo para viabilizar
negócio pretendido em preço distinto do qual o mercado estava negociando o ativo.
32.
Por fim, a SMI destacou que Edgard tinha plena ciência da irregularidade de sua
conduta, uma vez que, além da atuação dos participantes que lhe reportaram a irregularidade,
ele já havia sido condenado no âmbito de um PAS desta Autarquia que também tratava de
manipulação de preços por meio de ofertas artificiais de negociação.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
33.
Nos termos do art. 7o da Resolução CVM no 45/21, a Procuradoria Federal Especializada
(“PFE”)19 se manifestou no sentido de que a termo de acusação se adequa ao disposto nos
artigos 5o, 6o, e 13 da Resolução CVM no 45/21 e recomendou a comunicação ao Ministério
Público Federal no Estado de São Paulo, o que foi feito por meio do envio do Ofício no
68/2024/CVM/SGE20.
V.
REVELIA
34.
O Acusado foi devidamente citado21 por via postal, com aviso de recebimento
positivo22. Em seguida, foram feitas inúmeras tentativas de contato com o Edgard por meio de
correspondência eletrônica23, visando à regularização de seu cadastro no SEI/CVM, que
permanece pendente devido à não submissão dos documentos exigidos, o que impede a
concessão de acesso aos autos.
35.
Conforme demonstrado no processo, o Acusado respondeu a um dos e-mails enviados
pela Gerência de Controle de Processos Sancionadores – CGP. No entanto, não deu

19 Parecer n. 00070/2024/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (doc. 2036821).
20 Doc. 2038617.
21 Doc. 2050065.
22 Doc. 2081466.
23 Doc. 2106510.
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Relatório – Página 13 de 13
continuidade à regularização. Assim, o Acusado não apresentou razões de defesa.
VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
36.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 20.08.2024, fui sorteado relator deste processo24.
37.
Em 14.10.2024, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM25, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/202126.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2024
Daniel Maeda
Diretor Relator

24 Doc. 2112796.
25 Doc. 2173305.
26 Art. 49. Compete ao Colegiado julgar o processo, em sessão pública, convocada com pelo menos 15 (quinze)
dias de antecedência, podendo ser restringido o acesso de terceiros em função do interesse público.
Relatório (2191591) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Voto – Página 1 de 10
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.001865/2024-06
Reg. Col. 3121/24

Acusado:
Edgard Medeiros de Barros Júnior
Assunto:
Prática de manipulação de preço por meio de ofertas artificiais de
negociação, em infração ao artigo 3o da Resolução CVM no
62/2022
Relator:
Diretor Daniel Maeda

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face Edgard Medeiros de Barros Júnior
(“Edgard” ou “Acusado”), por alegada prática de manipulação de preço de diversos ativos, por
meio de ofertas artificiais de negociação, no período compreendido entre 03.01.2022 e
16.03.2023, em infração ao disposto no artigo 3o da RCVM 62/20222, consoante definida no
inciso II, do artigo 2o da mesma Resolução3.
2.
Conforme descrito no Relatório, as investigações da SMI tiveram origem em
comunicações enviadas pela BSM à CVM, que apontaram práticas recorrentes de utilização de
ofertas artificiais nos livros de negociação de ativos no mercado de valores mobiliários, por
meio de três diferentes participantes desse mercado.
3.
Não tendo sido apresentada defesa, o presente voto se restringirá à análise da Acusação
e dos argumentos levantados pelo Acusado em sua manifestação prévia, Vale sempre repisar
que, no âmbito dos processos administrativos sancionadores da CVM, a revelia não importa em
confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, tampouco torna incontroversas as

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no Relatório
deste PAS.
2 Art. 3o É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço
de valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
equitativas.
3 Art. 2o Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: (...) II – manipulação de preços: a
utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a
cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda; (...)
Voto Em Sessão De Julgamento (2191592) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Voto – Página 2 de 10
alegações acusatórias, nos termos do artigo 28 da Resolução CVM no 45/20214.
4.
Antes de adentrar a análise do caso, cabe tratar de duas questões processuais enfrentadas
neste processo.
5.
A primeira diz respeito às tentativas de contato com o Acusado. Com base nos e-mails
juntados aos autos, é possível identificar que Edgard iniciou seu cadastro no sistema de
processos eletrônicos da CVM – SEI/CVM no dia 29.05.2024. No entanto, como não enviou
os documentos necessários para autenticidade dos dados cadastrais, não obteve a liberação do
sistema e o acesso aos autos.
6.
Com o intuito de sanar essa pendência, a Gerência de Controle de Processos
Sancionadores – CGP enviou, em 03.06.2024, por e-mail, as instruções para que o Acusado
enviasse a documentação. Em 05.08.2024, o e-mail foi reiterado. No mesmo dia, Edgard
respondeu, alegando que o “gov.com.br não está dando certo” e questionou se havia outra
forma de enviar os documentos. Assim, foi prontamente informado que a documentação poderia
ser encaminhada em resposta ao referido e-mail, o que não foi feito.
7.
Não custa relembrar que a confirmação de autenticidade e origem das petições trazidas
à CVM é fundamental tanto para a higidez do processo quanto, também, para a proteção do
próprio Acusado. Afinal, se eventual fragilidade nesses controles viabilizasse a manifestação
de terceiros em nome do Acusado sem sua aprovação ou ciência, aí sim se estaria diante de
possibilidades concretas de prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa.
8.
De toda forma, além de regularmente citado por meio postal, o Acusado também
manteve comunicação via e-mail com a CVM. Contudo, como ficou demonstrado, ele não
apresentou razões de defesa, tornando-se revel nesse PAS.
9.
Em conclusão, não há como se falar em cerceamento de defesa neste caso, até porque,
inclusive, o Acusado apresentou manifestação prévia e estava plenamente ciente da existência
do processo e das pendências necessárias para acessar os autos. A omissão em regularizar o
cadastro no SEI/CVM e a não apresentação de defesa, apesar das oportunidades oferecidas,
partiram de decisões livres e conscientes do Acusado, sem que possa ser atribuída a qualquer

4 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações
da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar,
sem direito à repetição dos atos já praticados.
Voto Em Sessão De Julgamento (2191592) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Voto – Página 3 de 10
obstáculo ou dificuldade em fazê-lo.
10.
Já a segunda se refere ao período em que as operações ocorreram. Embora a
comunicação da BSM e a descrição dos fatos do presente PAS indiquem que o Acusado operou
por meio de três participantes em períodos distintos, o termo de acusação, ao delinear a
imputação e a responsabilidade de Edgard, limita-se exclusivamente ao período em que ele
atuou com o primeiro e segundo participantes, ou seja, de 03.01.2022 a 16.03.2023. A
manifestação da PFE também se restringe a esse período.
11.
Ainda, o ofício encaminhado para o Acusado em fase pré-sancionadora foi anterior ao
terceiro comunicado da BSM à CVM, que descrevia as operações realizadas por intermédio do
terceiro participante. Sendo assim, Edgard formulou sua manifestação prévia apenas em relação
ao primeiro e segundo participantes.
12.
Em razão disso, visando preservar os princípios do devido processo legal, minha análise
de mérito não levará em consideração as operações de Edgard realizadas por intermédio do
terceiro participante, ou seja, no período compreendido de 08.05.2023 a 15.09.2023.
II.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
13.
Antes de analisar à imputação feita pela SMI ao Acusado, gostaria de tecer breves
considerações ao tipo administrativo relativo à infração do presente caso.
14.
O inciso II, do artigo 2o da RCVM 62/22, reflete três dos requisitos da manipulação de
preços: (i) utilização de qualquer processo ou artifício; (ii) destinado, direta ou indiretamente,
a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário; e (iii) induzindo terceiros a sua
compra ou venda.
15.
A conduta em questão, assim como as demais condutas tipificadas na referida
Resolução, configura uma infração de natureza grave5. Além disso, a prática de manipulação
de preços é tipificada como crime no artigo 27-C da Lei no 6.385/1976. A fiscalização e a
punição desse ilícito são de extrema importância para a higidez e integridade do mercado, posto
que afeta diretamente a integridade do processo de formação de preço dos valores mobiliários
negociados em ambientes regulamentados, o que pode, em última instância, afetar a própria

5 Art. 4o Considera-se infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, a infração à norma contida nesta Resolução.
Voto Em Sessão De Julgamento (2191592) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Voto – Página 4 de 10
credibilidade de investidores em seu regular funcionamento.
16.
Como pode-se verificar nos precedentes6, o rigor com que a CVM trata a manipulação
de preço tem se mostrado proporcional para assegurar a proteção (i) da regular formação dos
preços dos valores mobiliários, tendo em vista que um dos alicerces para o bom funcionamento
e, consequentemente, para a confiabilidade, do mercado de valores mobiliários, é que, a
qualquer tempo, a cotação de um valor mobiliário reflita uma relação entre a oferta e demanda
pelo ativo livre de artificialismos e ardis indevidos; e (ii) dos investidores de boa-fé, para que
não negociem ativos, celebrem contratos ou tomem decisões de investimento ou
desinvestimento tendo em conta preços e volumes de negócios enganosos7.
17.
Ressalta-se, também, que esse tipo administrativo não exige a comprovação de um
resultado material efetivo. No entanto, é imprescindível a identificação do meio ardiloso
utilizado, a existência de impacto na cotação e a demonstração no nexo de causalidade.
18.
Em benefício da síntese, não me estenderei em mais considerações gerais acerca das
modalidades e tipos de práticas de manipulação de preços, visto que este tema já foi amplamente
explorado em sede de julgamentos anteriores8. Cabe apenas ressalvar que a colocação de ordens
em ambos os lados do livro e o cancelamento destas ordens pelo investidor nem sempre
denotam o intuito de manipular preços, cabendo ao julgador aferir se, no caso concreto, o
conjunto probatório apresentado é suficiente para configuração dos elementos objetivos e
subjetivos do ilícito.
19.
Feitas essas breves considerações, passo ao exame de mérito deste caso.
III. MÉRITO

6 Cito, por exemplo: PAS CVM no RJ2013/5194, Diretora Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
julgado em 19.12.2014; PAS CVM n° RJ2016/7192, Diretor Relator Henrique Machado, julgado 13.03.2018; PAS
CVM no 19957.007543/2019-03, Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 02.06.2020; PAS CVM
no 19957.004600/2018-11, Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 27.10.2020; PAS CVM no
19957.008751/2019-11, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 17.11.2020; e PAS CVM no
19957.009452/2018- 13, Diretor Relator Otto Lobo, julgado em 21.06.2022.
7 Como bem fundamentado no voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, no âmbito do PAS CVM no
19957.006511/2019- 82, julgado em 14.06.2022.
8 Além dos processos já citados, cito, também: PAS CVM SEI no 19957.004091/2019-08, Diretor Relator Gustavo
Gonzalez, julgado em 27.10.2020; PAS CVM SEI no 19957.000592/2019-15, Diretor Relator Gustavo Gonzalez,
julgado em 02.06.2020; PAS CVM SEI no 19957.007809/2018-29, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em
02.06.2020; PAS CVM SEI no 19957.005452/2016-82, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 02.06.2020;
e PAS CVM no RJ2018/4165 (Processo SEI no 19957.006019/2018-26), Relator Presidente Marcelo Barbosa,
julgado em 01.10.2019.
Voto Em Sessão De Julgamento (2191592) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Voto – Página 5 de 10
IV.A. AUTORIA
20.
Inicialmente, cumpre destacar que o Acusado – em sua manifestação prévia, descrita no
parágrafo 6 do Relatório9 – reconhece que realizou as operações que são o objeto deste
processo, não havendo, portanto, controvérsia quanto à autoria.
IV.B. MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO
21.
A análise da materialidade do ilícito depende da aferição do preenchimento dos
requisitos da infração administrativa, isto é: (i) a utilização de processo ou artifício; (ii)
destinado a promover cotações enganosas, artificiais; (iii) induzindo terceiros a negociar
valores mobiliários cujas cotações foram artificialmente produzidas; (iv) com a presença de
dolo, ainda que eventual, no sentido de alterar as cotações e induzir terceiros a negociar com
base nessas cotações falsas10.
22.
Assim, portanto, passo a analisar se esses requisitos estão presente no caso concreto.
23.
Inicialmente, em linha com os precedentes já citados nesse Voto, destaco que a inserção
de ordens (e suas diversas alterações) sem a intenção de executá-las, consubstancia o artifício
utilizado por Edgard, pois era o meio pelo qual criava-se falsa impressão de oferta e demanda
por determinado ativo, maquiando o livro, assim, com uma liquidez apenas aparente, e que
passou a apresentar faixas ilusórias de preços de negociação.
24.
Dentre os critérios utilizados pela SMI para identificar a prática, consta a inserção de
diversas ofertas artificiais no livro de ofertas; mais especificamente, conforme disposto nos
autos do processo, foi possível apurar: (i) 2.845 estratégias realizadas pelo Acusado por
intermédio do primeiro participante – sendo, aproximadamente, mais de 14 mil ordens de
compra e mais de 15 mil ordens de venda11; e (ii) 897 estratégias pelo segundo participante –
sendo, aproximadamente, mais de 9 mil ordens de compra e mais de 5 mil de venda12. Ambas
envolvendo diferentes pregões e ativos.
25.
No entanto, como mencionei anteriormente, a inserção de ofertas, por si só, não

9 Doc. 1995428.
10 Conforme indicados no julgamento do PAS CVM no RJ2013/5194, Diretora Relatora Ana Novaes, julgado em
19.12.2014.
11 Considerando todas as ocorrências (registros, alterações e negócios realizados).
12 Considerando todas as ocorrências (registros, alterações e negócios realizados).
Voto Em Sessão De Julgamento (2191592) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Voto – Página 6 de 10
configura uma irregularidade. É preciso analisar o emprego deste artifício, quando em conjunto
com os demais elementos do tipo, para, então, evidenciar a existência da estratégia irregular.
26.
No presente caso, a finalidade de alterar de forma artificial a cotação de um valor
mobiliário, a meu ver, fica clara. Restou demonstrado, pela Acusação, a falta de motivação que
sustentasse a verdadeira intenção da execução das operações, evidenciada pelo registro de
ofertas e pelas sucessivas e rápidas alterações de suas condições em linha com reações de
contrapartes provocadas pela indução inicial artificial do Acusado, criando condições
vantajosas para o Acusado em um curto período, envolvendo diversos ativos, o que inclusive
evidencia um certo padrão de conduta.
27.
Imperioso perceber que não se está diante de situação na qual um investidor, atento aos
movimentos de mercado, percebe alterações nas percepções médias de preços de mercado do
ativo (as conhecidas pressões de compra e venda) e, então, reage a elas.
28.
O que se percebe aqui, isso sim, é o lançamento de ofertas em condições iniciais sem a
intenção de executá-las, com o intuito fraudulento de induzir contrapartes e um erro de
percepção sobre o preço de negociação, e com isso levá-los a lançar ordens no livro das quais
o Acusado se aproveitava logo adiante, mediante alteração de suas ordens originais para novas
condições, ainda distante da realidade de mercado - mas agora com uma simetria artificial
criada por ele mesmo na origem e que permitia sua execução.
29.
Nesse sentido, entendo que a SMI conseguiu estabelecer o nexo causal necessário entre
a inserção de ofertas artificiais no livro e a promoção de cotações enganosas, tornando clara a
finalidade irregular do Acusado.
30.
A título ilustrativo, a Acusação apresentou exemplos da estratégia utilizadas pelo
Acusado, as quais detalhei no Relatório. Nesses exemplos, como bem observado pela BSM em
seu comunicado, é possível perceber o seguinte ciclo da dinâmica de atuação de Edgard: (i)
registro e alteração de ofertas: ofertas registradas e alteradas sucessivamente para os melhores
níveis de preço, que alteraram o spread do livro; (ii) reação do mercado: outros investidores
reagem às alterações e registram ofertas em níveis de preço iguais ou melhores que os
praticados por ele; (iii) alteração de oferta para perda de prioridade: a oferta utilizada para
realizar a condução do spread é alterada para um nível de preço pior para perder a prioridade
de execução no livro; e (iv) registro de oferta agressora: uma oferta agressora é registrada pelo
Voto Em Sessão De Julgamento (2191592) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Voto – Página 7 de 10
cliente no outro lado do livro ao da prática verificada com a intenção de realizar negócios com
as ofertas que reagiram às sucessivas alterações.
31.
Fato é que Edgard, ao registrar suas ofertas e alterá-las sucessivamente para os melhores
níveis de preço, gerava uma pressão compradora ou vendedora artificial, o que resultava na
realização de negócio previamente pretendido na outra ponta do livro, a preço distinto do que
o mercado estava efetivamente praticando. Ainda, como pontuado no termo de acusação, essa
estratégia era implementada justamente nas situações em que não havia contraparte para o
negócio pretendido, levando os investidores a negociar a preços distintos após o aumento da
pressão compradora ou vendedora.
32.
Dessa forma, em conjunto com a análise das tabelas contendo todas as operações
realizadas pelo Acusado, é possível constatar que essa estratégia foi realizada inúmeras vezes,
o que demonstra que a real intenção da inserção das ofertas era apenas de alterar a cotação dos
ativos, manipulando o processo natural de formação de preços no mercado de valores
mobiliários para os ativos envolvidos.
33.
Quanto ao caráter doloso, entendo que o padrão de conduta de Edgard demonstra o
intuito de se aproveitar dos preços mais vantajosos que as ofertas artificiais criadas
proporcionavam. A realização da prática do modo reiterado e sistemático que foi identificado
pela BSM e SMI revela o dolo específico de influenciar indevidamente o preço de diversos
valores mobiliários.
34.
Como visto, o Acusado auferiu a quantia de R$ 1.306.559,52 (um milhão, trezentos e
seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$ 276.880,10
(duzentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta reais e dez centavos) por intermédio do
primeiro participante e R$ 1.029.679,42 (um milhão vinte e nove mil seiscentos e setenta e nove
reais e quarenta e dois centavos) por intermédio do segundo participante.
35.
Aos ser questionado pela SMI, Edgard alegou que não tem uma estratégia especifica
definida. Ainda, em suas palavras, explicou que “tento ficar nas pontas do book para ser
executado...conforme a volatilidade do mercado, tento ficar disputando para melhor preço com
os robôs (formadores de mercado)” e que “vou conforme a liquidez do papel... mais comprador
ou vendedor...vou seguindo o fluxo do papel, então as vezes o preço fica apto para mim...e
acabo fazendo a operação a tal operação que fui questionado”.
Voto Em Sessão De Julgamento (2191592) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Voto – Página 8 de 10
36.
A justificativa apresentada, a meu ver, não condiz com as práticas observadas em suas
negociações, conforme documentado nos autos do processo. Ao contrário do que foi alegado,
ele não seguia o "fluxo normal" do ativo; na verdade, criava de forma artificial esses fluxos,
mediante o estabelecimento de faixas ilusórias de preço com o objetivo de obter condições
vantajosas para si mesmo logo depois.
37.
Além disso, a resposta não é suficiente para demonstrar que o Acusado não tinha
conhecimento do ilícito das operações continuamente realizadas13, considerando que (i) em
razão da irregularidade das operações, sua conta no primeiro participante já tinha sido
bloqueada e estava inativa; e (ii) em 21.06.2022 foi condenado por esta Autarquia, por ter
praticado manipulação de preços por ofertas artificiais, realizando operações semelhantes a
analisadas neste PAS. Assim, não cabe falar em falta de conhecimento das regras deste
mercado.
38.
Pelos motivos citados, entendo que as informações trazidas pela SMI formam um
conjunto de indícios múltiplos, robustos e convergentes, suficientes para formar o juízo
condenatório neste caso. Nesse sentido, constato que o Acusado possuía consciência de que a
estratégia ilícita adotada resultava em variação artificial de preços, ou seja, de que seu modus
operandi consistia em forma de manipulação de mercado.
IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
39.
Ante o exposto, concluo pela procedência da acusação e passo à dosimetria da pena.
40.
Ressalto que os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei no
13.506/201714, que alterou a Lei no 6.385/1976. Dessa forma, aplicam-se a este caso os
parâmetros previstos na referida lei.
41.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem
sua imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas,

13 Referente ao argumento de erro de proibição, usualmente apresentados em sede de defesa, cito os seguintes
precedentes: PAS CVM no 19957.006019/2018-26, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 01.10.2019;
PAS CVM no 19957.000592/2019-15, 19957.005452/2016-82, 19957.007543/2019-03 e 19957.007809/2018-29,
Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 02.06.2020.
14 O aditivo do contrato ora analisado foi assinado em 25.09.2019 e a reclamação feita pelo investidor no SAC da
CVM ocorreu em 02.02.2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (2191592) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Voto – Página 9 de 10
observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência
da matéria.
42.
No presente caso, vale ressaltar que o histórico revela que a condenação anterior não foi
suficiente para promover, perante o Acusado, a finalidade dissuasória da penalidade e
conformar a sua conduta, visto que continuou a praticar conduta irregular. Essa conduta
reiterada certamente representa um risco à higidez do mercado de capitais.
43.
Como mencionado, o Acusado foi condenado por esta Autarquia, em 21.06.2022, no
âmbito do PAS CVM no 19957.009452/2018-13, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 2.943.283,24 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais
e vinte e quatro centavos). Em razão disso, entendo que a penalidade pecuniária não é a que
melhor se amolda aos objetivos perquiridos pela CVM no caso concreto, uma vez que, muito
provavelmente, igualmente restará pouco eficaz.
44.
Tendo em vista que a decisão administrativa citada é definitiva e que os fatos desse PAS
estão compreendidos no período de 5 (cinco) anos dessa decisão15, o presente caso é enquadrado
no conceito de reincidência, nos termos do § 3o do artigo 65 da Resolução CVM no 45/202116.
45.
Sendo assim, adoto a pena de proibição temporária17 de Edgard para atuar, direta ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, nos
termos do artigo 11, caput, VIII e §3o, da Lei no 6.385/7618 e do artigo 60, caput e VII19 c/c

15 O termo de encerramento do PAS CVM no 19957.009452/2018- 13 é de 07.11.2022 e o período analisado no
presente PAS é de 03.01.2022 a 16.03.2023.
16 § 3o Ocorre reincidência quando o agente comete nova infração depois de ter sido punido por força de decisão
administrativa definitiva, salvo se decorridos 5 (cinco) anos do cumprimento da respectiva punição ou da extinção
da pena.
17 Referente ao tipo de penalidade aplicado, cito, por exemplo: PAS CVM no RJ 2015/2027, Diretor Relator
Gustavo Gonzalez, julgado em 02/04/2019; e PAS CVM no 19957.002835/2022- 47, Relator Presidente João Pedro
Nascimento, julgado em 29.08.2023.
18 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) VIII - proibição
temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de
operação no mercado de valores mobiliários. (...)§3o as penalidades previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII do
caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão
de Valores Mobiliários, ou nos casos de reincidência.
19 Art. 60. A CVM pode impor as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente: (...) VII – proibição
temporária, até o máximo de 10 (dez) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de
operação no mercado de valores mobiliários. (...)
Voto Em Sessão De Julgamento (2191592) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001865/2024-06 – Voto – Página 10 de 10
artigo 64 da Resolução CVM no 45/202120; fixando, portanto, a pena-base em 60 (sessenta)
meses (ou 5 anos), considerando o disposto no artigo 63, §4o, da Resolução CVM no 45/202121.
46.
Considero em desfavor do Acusado, como circunstância agravante, nos termos do artigo
65, I, da Resolução CVM no 45/2021, a prática sistemática e reiterada da conduta irregular, que
se protraiu no tempo por longo período. Por todos os elementos do caso destacados nesse Voto,
adoto o percentual de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) a incidir sobre a pena-base
aplicada.
47.
Por todo exposto, com fundamento no artigo 11, VIII, da Lei n° 6.385/1976, voto pela
condenação de Edgard Medeiros de Barros Júnior à penalidade de proibição temporária
de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores
mobiliários brasileiro, por 75 meses (setenta e cinco meses), pela prática de manipulação de
preço de diversos ativos, por meio de ofertas artificiais de negociação, no período
compreendido entre 03.01.2022 e 16.03.2023, em infração ao disposto no artigo 3o da RCVM
62/2022, consoante definida no inciso II, do artigo 2o da mesma Resolução.
48.
Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal
do Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício no 68/2024/CVM/SGE22, nos termos da
Lei Complementar no 105/200123, para as providências que entender cabíveis no âmbito de sua
competência.
É como voto.
Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024

Daniel Maeda
Diretor Relator

20 Art. 64. As penalidades de suspensão, inabilitação e proibição somente podem ser aplicadas nos casos de
infração grave, assim definidas em normas da CVM, ou nos casos de reincidência.
21 § 4o A pena-base da penalidade descrita no art. 60, inciso VII, deve ser fixada em meses e não poderá ser
superior a 5 (cinco) anos.
22 Doc. 2038617.
23 Art. 9o Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores
Mobiliários verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de
tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração
ou comprovação dos fatos.
Voto Em Sessão De Julgamento (2191592) SEI 19957.001865/2024-06 / pg. 25